Tribunal: TJBA
Processo: 8044191-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044191-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLISSON DA SILVA BRITO

Advogado(s)
:
GABRIELA PEQUENO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (6)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO, RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, LICIA VELOSO DA SILVA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, RICARDO LOPES GODOY

EMENTA

Embargos de declaração em face de Acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para deferir tutela de urgência e limitar os descontos em folha de pagamento, débito em conta corrente e demais cobranças ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos do consumidor, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento. O embargante alega contradição quanto à cumulação de pedidos de limitação de margem e repactuação de dívidas, e omissões quanto ao comprometimento do mínimo existencial, à exclusão dos empréstimos consignados e à expedição de ofício ao órgão pagador. A alegada contradição quanto à cumulação de ritos não configura vício intrínseco do acórdão, mas discordância com a tese jurídica adotada. A tutela de urgência para limitação de descontos é providência cautelar compatível com a finalidade protetiva da Lei nº 14.181/2021. O acórdão fundamentou expressamente o comprometimento da subsistência digna do consumidor. O patamar de R$ 600,00 fixado pelo Decreto nº 11.567/2023 constitui piso regulamentar, não critério absoluto para afastar a configuração do superendividamento. O acórdão enfrentou a questão dos empréstimos consignados, afastando a exclusão prevista no Decreto nº 11.150/2022 por violação à hierarquia normativa. A Lei nº 14.181/2021 não exclui empréstimos consignados da proteção ao consumidor superendividado. A determinação de expedição de ofício ao órgão pagador constitui medida necessária à efetivação da tutela deferida, cabendo ao juízo de origem adotar tal providência. Embargos de declaração parcialmente providos, tão somente para suprir omissão quanto à expedição de ofício ao órgão pagador, sem atribuição de efeitos modificativos ao julgado.